Tribunal: TJSP
Processo: 1003441-92.2021.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido indenizatório.
Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Contrato de cartão de crédito consignado. Impugnada a autenticidade da assinatura constante no instrumento juntado pelo réu nos autos, é imprescindível a realização de perícia grafotécnica. Prova pericial é essencial ao justo desfecho da lide, ante a arguição de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido indenizatório.
Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Contrato de cartão de crédito consignado. Impugnada a autenticidade da assinatura constante no instrumento juntado pelo réu nos autos, é imprescindível a realização de perícia grafotécnica. Prova pericial é essencial ao justo desfecho da lide, ante a arguição de falsidade da assinatura. Ônus da prova incumbe a quem produziu o documento. Inteligência do artigo 429, II do CPC.
Sentença anulada. Recurso provido, com determinação.